Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011069-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENAN PEREIRA DA COSTA - CPF: 053.668.881-82 (APELADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações,
ele faz jus à percepção do auxílio-doença,
até que seja reabilitado e possa exercer novo trabalho que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991
.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, com Reexame Necessário, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1011069-76.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada no “restabelecimento do auxílio-acidente”, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, pois, na hipótese dos autos, deveria ter sido concedido o auxílio-acidente, e não o restabelecimento do auxílio-doença.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou, incialmente, pelo não conhecimento do recurso, bem assim para que este seja considerado protelatório e aplicada a multa pela litigância de má-fé. No mérito, requereu o desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento do auxílio-doença, em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para determinar ao INSS que restabeleça o benefício previdenciário do
auxílio-acidente
, em favor da parte Autora.

Contra essa decisão, recorre, agora, o INSS, conforme os fundamentos já descritos.

Inicialmente, constato que a sentença de piso é confusa, já que, no corpo da fundamentação, afirma que o segurado faz jus ao auxílio-acidente, no entanto, no dispositivo, embora conceda o auxílio-acidente, o faz com arrimo no artigo 59
da Lei n. 8.213/1991, que trata, justamente, do auxílio-doença, e não do auxílio-acidente. Veja-se:

(...)

Como se vê, constata-se que a prova técnica e os documentos médicos contidos nos autos confirmam a incapacidade parcial e permanente, o que enseja a concessão do auxílio-acidentário, pois preenche os requisitos para fins do restabelecimento do benefício.

Diante desse contexto, restou comprovado os demais requisitos para obtenção do benefício pretendido, uma vez que demonstrou a qualidade de segurado e a sua inaptidão para o exercício laboral aliado ao nexo causal entre o acidente e as
lesões consolidadas redutoras da capacidade de trabalho, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos de reabilitação
estabelecidos no artigo 101 da Lei 8.213/91 a cargo do réu, até que se veja apto a exercer alguma atividade compatível com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez, pois o réu não submeteu o segurado ao processo de reabilitação, apenas encerrou o benefício, mesmo estando impossibilitado de retornar ao trabalho habitual.

Diante disso,
in casu
, se trata de segurado que necessita de amparo da Previdência Social, vez que não possui plena aptidão para retomar suas atividades laborativas, o que impõe a concessão do auxílio-acidentário, pois os elementos probatórios não comprovam ser definitivo o impedimento laboral constatado a ensejar a aposentadoria por invalidez.

Também ressalto que a redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente
ao segurado, tendo em vista a necessidade de emprego de maior esforço para desempenho da atividade laboral.

(...)

- Dispositivo:

Posto isso:

(i)
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para
condenar a autarquia ré ao restabelecimento do
auxílio-acidente
, a partir da cessação administrativa (26.7.2017),
nos termos do artigo 25 c/c
artigo 59
, ambos da Lei n. 8.213/91
, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; (...) (id. 124706180). (Destaquei).

Nesse aspecto, diante dessas incertezas, o próprio Apelante, na petição de id. 124706181, requereu:

(...)
seja esclarecido o modo como deve ser cumprida a tutela exarada no julgado, já que o benefício que se ordenou o restabelecimento é auxílio-doença acidentário, e não auxílio-acidente, e que há controvérsias entre os benefícios referidos no dispositivo e no tópico síntese.

Ocorre que esse pedido (
id. 124706181)
não foi apreciado pelo Juízo de piso, logo, tenho que, em decorrência dessas imprecisões, o INSS detém interesse recursal, de sorte que não há falar-se que o seu Recurso é protelatório, tampouco houve a litigância de má-fé.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo Apelado nas suas contrarrazões.

Superada essa prefacial, passo ao exame da controvérsia.

A questão de fundo resume-se em saber, então, qual o benefício previdenciário devido ao segurado, se o auxílio-acidente, ou o auxílio-doença, e, a partir daí, verificar se foram preenchidos os seus requisitos legais.

Sabe-se que, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no
artigo 59
, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
, nos termos do
artigo 86
da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ele detém a qualidade de segurado.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, e que
existe a possibilidade de reabilitação
(id. 124706154).

Afiançou, ainda, que o comprometimento funcional da coluna vertebral, consolidada clinicamente,
o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual
(id. 124706154), de modo que não há falar-se na concessão do auxílio-acidente, como defendido pela Recorrente e determinado pelo Juízo
a quo
, porque não houve, simplesmente, a redução da capacidade, conforme a dicção do artigo 86 da
Lei n. 8.213/1991
.

Nesse contexto, denota-se que, no caso, diante da incapacidade parcial e permanente e tendo em vista que há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as limitações do Autor, ele faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991
.

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
–
AUXÍLIO-DOENÇA
–
CABIMENTO
–
HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
–

ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
–
INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022).

Logo, constatada a incapacidade permanente para a atividade habitual do segurado e verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Assim, compreendo que foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento do
auxílio-doença
acidentário (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991), e
não
do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/1991).

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como, inclusive, determinado na sentença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, com o acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

No que tange à atualização do débito, andou bem o Juízo sentenciante, já que foi observado
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que a sentença não merece reparos, já que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
AFASTO
a preliminar suscitada pelo Apelado,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e, em Reexame,
RETIFICO, PARCIALMENTE,
o ato sentencial, para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na concessão do
auxílio-doença
acidentário, em benefício da parte Autora,
nos termos do
artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
, mantendo-se inalterado nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022